Tribunal: TJDFT
Processo: 0004806-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004806-34.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para dizer sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 39352891 (credores M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS, EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA, EDMILSON NUNES DE SOUSA, EDUARDO FILHUSI DE FREITAS e EDIVALTO TEODORO MOURA DIAS). Brasília, 16 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador